Tribunal: TJSP
Processo: 0003547-13.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Agravo em execução penal. Unificação de penas. Fixação do regime fechado. Admissibilidade. Diante da pluralidade de penas em execução, compete ao Juiz das Execuções, conforme art. 66, III, "a" e 111, ambos da LEP, decidir sobre "soma ou unificação de penas", com determinação do regime de cumprimento a partir do conjunto de sanções presentes nos autos, mesmo que a operação repercuta na alteração

Ementa:
Agravo em execução penal. Unificação de penas. Fixação do regime fechado. Admissibilidade. Diante da pluralidade de penas em execução, compete ao Juiz das Execuções, conforme art. 66, III, "a" e 111, ambos da LEP, decidir sobre "soma ou unificação de penas", com determinação do regime de cumprimento a partir do conjunto de sanções presentes nos autos, mesmo que a operação repercuta na alteração dos regimes iniciais originalmente concebidos no título executado. Pena a ser cumprida que não é, necessariamente, a pena da sentença, consoante Exposição de Motivos da LEP (item 164). Impossibilidade de não aplicação da unificação e mero cumprimento sequencial das penas em regimes distintos de modo dissociado, em ordem decrescente de rigor carcerário. Precedentes. Agravo não provido.